Tribunal: CARF
Processo: 15586.720186/2018-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720186/2018-98
ACÓRDÃO
9303-015.410 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
13 DE JUNHO DE 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
EMBARGANTE
CINTYA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, quando, do confronto da
decisão recorrida com os paradigmas indicados, não restar configurada
divergência interpretativa: para a caracterização de controvérsia
jurisprudencial, é necessário que haja similitude fática entre as situações
analisadas pelos paradigmas e aresto recorrido.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, quando não restar
demonstrada, analítica e suficientemente, a divergência jurisprudencial
suscitada, em especial, a similitude fático-normativa entre as decisões
paradigmas e o aresto recorrido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Fl. 4401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.410 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15586.720186/2018-98
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo, em face do
Acórdão no 3301-010.192, de 24/05/2021, cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO COM O MESMO OBJETO
EM DISCUSSÃO. PREVALÊNCIA DA ESFERA JUDICIAL SOBRE A ADMINISTRATIVA EM RESPEITO AO PRINCÍPIO
DA SUPREMACIA DAS DECISÕES JUDICIAIS. DESISTÊNCIA DA DISCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
A existência de ação judicial com o mesmo objeto da discussão na esfera administrativa
pressupõe a sua concomitância, tendo como consequência a desistência da discussão na esfera
administrativa, por respeito ao Princípio da Supremacia das Decisões Judiciais, estabelecendo a prevalência
da esfera judicial sobre a esfera administrativa. Diante desta concomitância aplica-se ao caso a Súmula
CARF n° 1, a qual estabelece que importa renúncia ás instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
MULTA DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Tendo sido constatada a saída de produtos em operações tributadas sem o destaque do
imposto ou em destaque a menor, é dever do agente fiscal a aplicação da multa de oficio de 75% sobre o
valor que deixou de ser lançado na nota, em não ocorrendo hipótese de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário. Aplicação da Súmula CARF n° 17.
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE.
As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário encontra-se elencada no
art. 151 do CTN.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu e não discutir a
sua constitucionalidade, por não ser de sua competência. Aplicação da Súmula CARF n° 2.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 4402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.410 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15586.720186/2018-98
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte o
recurso voluntário e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar suscitada e negar provimento.

Em recurso especial, suscitou-se divergência jurisprudencial quanto às seguintes matérias:
(i) nulidade da decisão de primeira instância em decorrência da falta de análise do pedido de realização de
perícia; (ii) necessidade de recálculo do valor total da operação de que decorre a saída do estabelecimento
equiparado a industrial de forma que o IPI deixe de compor o custo.
Em exame de admissibilidade, negou-se seguimento ao recurso especial.
Contra tal decisão, o sujeito passivo interpôs Agravo – para reanálise da segunda matéria
apenas -, o qual foi analisado pela Presidência da CSRF, tendo o despacho de admissibilidade admitido a
rediscussão da matéria atinente à "necessidade de recálculo do valor total da operação de que decorre a
saída do estabelecimento equiparado a industrial de forma que o IPI deixe de compor o custo ".
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese, que o acórdão
recorrido deve ser mantido.

VOTO
Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator
O recursos especial interposto é tempestivo, mas não deve ser conhecido, pelas
razões a seguir expostas.
Compulsando o aresto recorrido e os paradigmas nos 3803-000.095 e 3803-000.097,
pode-se observar que tratam de situações fático-normativas distintas: enquanto no aresto
recorrido, o colegiado a quo se debruça sobre a questão de saber se o valor recolhido a título de
IPI na importação de mercadoria, contabilizado, pelo sujeito passivo, como custo, por força de
decisão judicial, deve ou não integrar o valor total da operação para fins de cálculo do IPI na saída
do estabelecimento equiparado a industrial, os arestos paradigmas tratam da possibilidade de
ressarcimento de créditos básicos de IPI na aquisição de matérias-primas, produtos intermediários
e materiais de embalagem, no caso em que houve contabilização, de forma indevida, do IPI como
custo de aquisição de mercadorias.
Observe-se, ademais, que, no caso do acórdão recorrido, a legislação analisada pelo
colegiado é aquela constante do art. 190, I, “b” e §1o, e art. 225, todos do RIPI/2010. Já nos
paradigmas, o colegiado voltou-se ao art. 11 da Lei no 9779/99.
Assim, não há como se apurar, no confronto da decisão recorrida e paradigmas,
qualquer divergência jurisprudencial.
Saliente-se, ademais, como bem pontuou o despacho de admissibilidade, que não
houve demonstração analítica da divergência jurisprudencial sustentada pela recorrente. Com
efeito, em seu recurso especial, o sujeito passivo se resume à reprodução das decisões recorrida e
paradigmas, sem trazer, contudo, argumentação suficiente para demonstrar, de forma analítica,
que as decisões cotejadas se voltam às mesmas circunstâncias fáticas e, sobretudo, à mesma
legislação tributária.
Fl. 4403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.410 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15586.720186/2018-98
4
Sublinhe-se, ademais, que o recurso especial não demonstra, sequer, a legislação
tributária que estaria sendo interpretada de maneira diversa: no recurso especial, o sujeito passivo
sequer indica a legislação tributária que estaria sendo interpretada de forma divergente.
Diante da insuficiência de demonstração analítica da divergência suscitada e, ainda,
da dessemelhança dos arestos contrapostos, entendo que o recurso especial não deve ser
conhecido.
Conclusão
Diante do acima exposto, voto por não conhecer do recurso especial interposto.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 4404
DF CARF MF
Original